Tribunal: STF
Processo: RE 109367
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROVIMENTO ORIGINARIO. EXIGÊNCIA DE PREVIA
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO (ART. 97, PARAGRAFO 1. DA CF).
IMPLICA OFENSA AO ART. 97, PARAGRAFO 1., DA CF, O RECONHECIMENTO A
INVESTIDURA, EM CARGO PÚBLICO, DE QUEM NÃO SE HABILITOU EM CONCURSO
PÚBLICO DE PROVAS E DE TITULOS, REALIZADO COM  VISTAS AO
ESPECIFICO PROVIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.